Tribunal: TJES
Processo: 5007373-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007373-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO VIEIRA SEPULCRO e outros

AGRAVADO: SERGIO CONCEICAO PAIVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA SENTENÇA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. FLAGRANTE ERRO MATERIAL NO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. SENTENÇA DESCONTEXTUALIZADA DO ITER PROCEDIMENTAL. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. POSSIBILIDADE. CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por se tratar de feito em cumprimento de sentença, o cabimento do recurso está elencado na hipótese do parágrafo único do art. 1.015, do Código de Processo Civil.

2. Do compulsar dos documentos relativos aos autos de origem, vê-se que, às fls. 154/162, os Executados, ora Agravantes, apresentaram petição requerendo fosse reconhecida a satisfação da obrigação determinada em fase de conhecimento. Frente a essa situação, por um equívoco, foi proferida sentença à fl. 163 homologatória de transação, com extinção do cumprimento de sentença, e, após manifestação do Executado, o juiz chamou o feito à ordem e reveogou o pronunciamento.

3. O comando objurgado está em total dissonância com o iter procedimental e descontextualizado dos pedidos formulados pelas partes, tratando-se, em verdade, de flagrante erro material, que pode ser sanado de ofício, na forma do inciso I do artigo 494 do Código de Processo Civil.

4. Exigir que uma sentença flagrantemente nula atravesse todo o procedimento recursal e seja desconstituída apenas por recurso de Apelação se trata de formalismo exacerbado que vai de encontro aos comezinhos princípios do Código de Processo Civil, em especial a razoável duração do processo e a economia processual.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES,
05
de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007373-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
SÉRGIO VIEIRA SEPULCRO e GLAUSAN BANHOS VIEIRA

AGRAVADO:
SÉRGIO CONCEIÇÃO PAIVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
SÉRGIO VIEIRA SEPULCRO
e
GLAUSAN BANHOS VIEIRA
contra decisão de fl. 169 dos autos de origem, que chamou o feito à ordem e revogou a sentença de fl. 163, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Moral
em fase de cumprimento de sentença
", registrada sob o n. 0008671-98.2015.8.08.0030, ajuizada por
SÉRGIO CONCEIÇÃO PAIVA
em desfavor dos Agravantes.

Em suas razões recursais (ID 5441324), alegam os Agravantes, em síntese, que o pronunciamento objurgado fere o ordenamento processual civil, pois a sentença só pode ser modificada pela instância superior, e não pelo próprio magistrado.

O Agravado manifestou ciência à decisão (ID 5531397), mas não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Os Agravantes insurgem-se contra pronunciamento que chamou o feito à ordem e revogou a sentença de homologação de transação. Esclareça, desde logo, que, por se tratar de feito em cumprimento de sentença, o cabimento do recurso está elencado na hipótese do parágrafo único do art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo. Explica-se.

Necessário contextualizar que, às fls. 154/162 dos autos de origem, os Executados, ora Agravantes, apresentaram petição requerendo fosse reconhecida a satisfação da obrigação determinada em fase de conhecimento, com a consequente extinção do cumprimento de sentença.

Frente a essa situação, por um equívoco, foi proferida sentença à fl. 163 homologatória de transação, com extinção do cumprimento de sentença, ocasião em que o Exequente, ora Agravado, manifestou-se às fls. 167/168, informando a inexistência de autocomposição nos autos e requerendo o chamamento do feito à ordem.

Diante disso, o juízo a quo proferiu a seguinte decisão:

1. Chamo o feito à ordem para revogar a sentença de fls. 163, haja vista que a petição de fls. 154/162 não se refere a termo de transação celebrado entre as partes, mas sim de requerimento da parte executada para que seja reconhecida a quitação das obrigações contidas em sentença.

2. Intime-se a parte exequente para ciência e manifestação da petição de fls. 154/162 no prazo de dez dias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Não se desconhece que o juiz só pode rever os próprios autos em situações específicas e bem delineadas na legislação processual.

Ocorre que, no caso dos autos, o comando objurgado está em total dissonância com o iter procedimental e descontextualizado dos pedidos formulados pelas partes, tratando-se, em verdade, de flagrante erro material, que pode ser sanado de ofício, na forma do inciso I do artigo 494 do Código de Processo Civil, que assim disciplina:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

[...]

Nesse contexto, exigir que uma sentença flagrantemente nula atravesse todo o procedimento recursal e seja desconstituída apenas por recurso de Apelação se trata de formalismo exacerbado que vai de encontro aos comezinhos princípios do Código de Processo Civil, em especial a razoável duração do processo e a economia processual. Sobre a questão, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. O formalismo exacerbado e o rigorismo demasiado devem se curvar diante dos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual, do dever de cooperação entre as partes e, sobretudo, da instrumentalidade das formas, sob pena de, em linhas transversas, prestigiar a má-fé e a deslealdade processual de uma das partes. [...] (TJES; AC 0020412-04.2007.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 06/02/2023; DJES 17/02/2023)

Ademais, convém esclarecer que a manifestação dos Agravantes nos autos de origem ensejou o equívoco na prolação do ato judicial (petição de fls. 154/162), de modo que a revogação do ato não lhes causará prejuízo e, ainda, oportunizará o julgador a se manifestar expressamente sobre o seu pleito.

É cediço que vige na legislação processual o princípio da instrumentalidade das formas, de forma que, mesmo realizado de outro modo, o ato alcançou a finalidade e não importou em prejuízo às partes. Pelo contrário, a revogação do pronunciamento permitirá ao juízo de origem se manifestar expressamente sobre a questão ventilada pelos próprios Agravantes.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/09/2023 - Acompanho a relatoria.